Tribunal: TJDFT
Processo: 0714943-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. OFERTA DE MIGRAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. VINCULAÇÃO À OFERTA. GASTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.468,72 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 16.05.2023 o recorrido efetuou a portabilidade de seu plano de saúde, vindo, com essa migração, a utilizar os serviços da recorrente. Relata que teria sido informado a respeito da isenção quanto ao período de carência. No entanto, a esposa do recorrido necessitou realizar exames de urgência, os quais teriam sido negados pela recorrente. Com isso, alega que teve gastos de R$ 1.468,72.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "a carência previamente cumprida pelo consumidor deve ser aproveitada quando há portabilidade ou migração proveniente de rescisão unilateral do contrato. Havendo negativa de atendimento sob o único argumento de que o autor estaria em período de carência, resta configurada a falha na prestação de serviços, remanescendo o dever de indenizar".
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que não restou provada a dispensa do período de carência. Além disso, afirma que não há falar em restituição de valores, diante da legalidade da carência. Quanto aos danos morais, sustenta que inexistem na hipótese. Por fim, alega que o termo inicial da correção monetária referente aos danos morais deve observar a súmula 362 do STJ.
6. Contrarrazões ao ID 56164841.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, os documentos anexados à petição inicial conferem verossimilhança às alegações do recorrido, as quais, à míngua de prova sem sentido contrário, pois a recorrente não apresentou o respectivo contrato, evidenciam que a portabilidade foi disponibilizada sem a exigência do período de carência (ID 56164814 - Pág. 9). Logo, nos termos do artigo 30 do CDC, a recorrente obriga-se nos termos da oferta ao recorrido. Quanto aos gastos médicos, diante da falha na prestação do serviço, constituem obrigação de restituir ao recorrido as quantias pagas e comprovadas nos autos, assim como determinado em sentença.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado. Assim, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois o caso ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido. Acerca do termo inicial, verifica-se que o dispositivo da sentença observou o referido enunciado sumular do c. STJ.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.